Tribunal: STF
Processo: ARE 1426884
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
    Processo Civil – Rescisória – Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa - Presidente da Câmara de Vereadores que não colocou em votação Projeto de Lei em caráter urgente apresentado pelo Prefeito do Município – Alegação de violação manifesta a norma jurídica. Ilegitimidade ativa do Município para mover ação de Improbidade. Rechaçada. Legitimidade do Município prevista expressamente no art. 17, da Lei nº 8.429/92. Alegação de que não houve dolo por parte do agente público, nem foi causado prejuízo. Agente que agiu deliberadamente em se omitir diante da obrigatoriedade de pautar Projeto de Lei encaminhado à Casa Legislativa sob o regime de urgência, mesmo depois de notificado judicialmente. Desnecessidade de comprovação de prejuízo. Alegação de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Não demonstrada. Possibilidade de Ingerência do Judiciário, para resguardar a observância ao Princípio da Legalidade. Alegação de violação a norma jurídica, porque não observou a obrigatoriedade de o Vice-Presidente pautar o Projeto de lei. Vice-Presidente que não integrava a relação processual. Impossibilidade de análise da sua conduta. Alegação de erro de fato na decisão rescindenda. Não demonstrado na inicial pelo requerente. Rescisória improcedente. Decisão unânime.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 2º e 29, XI, todos da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  Com efeito, para dissentir do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pelo recorrente, mostra-se imprescindível a reanálise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, o que esbarra na incidência da Súmula 279/STF.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 29 de março de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.